Tribunal: TJDFT
Processo: 0014969-36.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.

2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.

3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido parcialmente a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.

4. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente ao se extrapolar aquela inerente ao próprio tipo penal, em especial quando o crime é cometido no momento em que o acusado estava em liberdade provisória, respondendo por outro crime doloso contra a vida, demonstrando indiferença quanto à confiança que o Estado-juiz em si depositou.

5. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da conduta social e da personalidade do réu. Precedentes do STJ.

6. Mostra-se proporcional e adequada a redução mínima de 1/3 (um terço) para a tentativa de homicídio, quando percorrido todo o iter criminis, no caso, com disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, que ficou com ferimentos graves, não tendo se consumado o homicídio apenas pelo fato de aquela ter sido prontamente socorrida.

7. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.